Tribunal: TCU
Processo: 018.877/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7396/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fulcro nos arts. art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993; 235, 237, VII, 250, II, e 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal; 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres exarados nestes autos, em: a) conhecer desta representação, uma vez que foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie; b) no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos essenciais para sua adoção; d) com fundamento no art. 9o, II, da Resolução TCU 315/2020, dar ciência à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Maranhão (SFA/MA) de que , no âmbito do Pregão Eletrônico 3/2020, o pregoeiro não determinou que a empresa José Domingos Mendes - ME (CNPJ 23.791.616/0001-23) ajustasse sua proposta para computar as contribuições ao Sistema "S", o que deveria ter sido feito, uma vez que as microempresas, ao prestarem serviços que envolvam cessão de mão de obra, não podem se valer dos benefícios tributários inerentes ao Simples Nacional, em razão da vedação contida no art. 17, XII, da Lei Complementar 123/2006. Assim sendo, em consonância com o disposto no Acórdão 1914/2012-TCU-Plenário e no item 6.16 do edital do mencionado certame, é dever da empresa contratada arcar com as consequências de seu enquadramento irregular no regime simplificado de tributação e manter o valor global de sua proposta durante a execução contratual; e) dar ciência deste acórdão ao representante, à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Maranhão e à Receita Federal; e f) com fulcro nos arts. 169, V, e 250, I, do Regimento Interno deste Tribunal, arquivar os presentes autos. 1. Processo TC Processo 018.877/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Jose Domingos Mendes - ME (CNPJ 23.791.616/0001-23). 1.2. Órgão: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Ademerio Carlos Pereira e outros, representando Jose Domingos Mendes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.